Tribunal: TJDFT
Processo: 0737530-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Espécie Mandado de Segurança Processo N. 0737530-59.2022.8.07.0000 Impetrante ALINE SANTOS BRUNI Impetrado SECRETÁRIA DA SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Aline Santos Bruni em face de ato da Secretária de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na eliminação da Impetrante do concurso público para o cargo de Dentista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal SES/DF em razão da não apresentação da documentação que atestasse a sua deficiência. A Impetrante afirma que concorreu às vagas destinadas às pessoas com deficiência e logrou aprovação na prova objetiva na 58o posição, mas que em decorrência de ter sido acometida por doença, não apresentou a documentação exigida no edital do certame na época aprazada para comprovação de sua deficiência. Pede a concessão de liminar para que seja determinada a “reabertura do prazo para entrega de documentos e demais fases do processo que seja publicado a retificação com o nome da impetrante no Diário Oficial, ao passo que não houve observância de fundamento de fato e de direito, o que obstou até mesmo o contraditório e ampla defesa”. É a suma dos fatos. Conforme lições de Hely Lopes Meirelles, “para a concessão de liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na Decisão de mérito – fumus boni iuris e periculum in mora. É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ed. Malheiros, 14a edição, p. 56. A um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. Os elementos constantes nos autos não permitem inferir com certeza que a eliminação da Impetrante do certame se deu pelo fato de não ter apresentado os documentos exigidos no edital para comprovação de sua deficiência, porquanto ausente requerimento de dilação de prazo para sua apresentação e eventual negativa da autoridade acoimada de coatora. Com efeito, a Impetrante juntou aos autos comprovante de aprovação no concurso público para dentista da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e o resultado final do certame no qual não consta o seu nome na classificação das vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência, o que demanda a prestação de informações por parte da autoridade Impetrada para melhor elucidar a questão. Ademais, em sede de cognição sumária, verifico que dispõe o item 4.1.6.2. do Edital que rege o certame que “em hipótese alguma serão recebidos e/ou conhecidos documentos fora do prazo, do horário estabelecido ou em desacordo com o disposto neste Edital”. À vista do exposto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade Impetrada para apresentação das informações no prazo legal. Intime-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, II da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator